Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746472-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELAIDE BEZERRA ANTUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adelaide Bezerra Antunes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que na Execução de Título Extrajudicial no 0706583-87.2020.8.07.0001 rejeitou os argumentos da filha (herdeira) da Executada de inexistência de bens a inventariar e de ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução, nos seguintes termos: “I. Assiste razão à parte exequente em id. 247801100. Afinal, em que pese as alegações da herdeira da parte executada, no sentido de que a falecida não teria deixado bens a inventariar, o que implica dizer que também não deixou patrimônio suficiente para saldar suas dívidas contraídas em dívida, fato é que não houve comprovação cabal quanto à situação econômica narrada. Nesse sentido, não foi juntado aos autos nenhuma documentação que comprove a inexistência de bens registrados em nome da executada falecida, tais como uma declaração de Imposto de Renda ou uma certidão negativa de imóveis registrados em seu nome. Por outro lado, em sua própria certidão de óbito consta a informação de que a executada teria deixado bens a inventariar, sem testamento conhecido (id. 153719285) (...) Por sua vez, as alegações formuladas pela herdeira da executada, Sra. ADELAIDE BEZZERA ANTUNES, no sentido de que careceria capacidade processual ao espólio da executada para figurar na presente relação jurídica processual, uma vez que a presente demanda foi proposta após o seu falecimento, são matéria já preclusa e impossibilitada de reanálise por este Juízo, uma vez que foi efetivado o devido aditamento da Petição Inicial pela parte exequente, acolhido através da decisão de id. 147275491. Ante o exposto, tem-se que o presente feito executório deve prosseguir em seus ulteriores termos, com a responsabilização do espólio da executada pelas dívidas por ela contraídas em vida. Contudo, a extensão da responsabilidade a seus herdeiros fica condicionada à comprovação de que houve a partilha de seus bens em seu favor, sempre limitada ao valor recebido a título de herança, na forma prevista no art. 1.792 do Código Civil c./c. art. 796 do Código de Processo Civil, razão pela qual estes permanecerão na condição de terceiros interessados nestes autos. II. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante, terceira interessada, alega que a decisão agravada é nula, pois a execução foi proposta contra pessoa falecida, o que configura vício insanável e impede a formação válida da relação processual. Sustenta que a capacidade de ser parte é pressuposto de existência do processo, e que o aditamento da petição inicial não convalida a nulidade originária. Afirma que não há bens a inventariar deixados pela falecida e que a mera menção genérica na certidão de óbito não constitui prova efetiva da existência de patrimônio. Argumenta que o ônus da prova da existência de bens a inventariar é do exequente, e não da herdeira, que se encontra em situação de hipossuficiência. Ressalta que a manutenção da execução sem comprovação da existência de bens penhoráveis representa abuso de direito e afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Defende que a execução deve ser extinta por ilegitimidade passiva e inexistência de bens a serem penhorados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou que a execução prossiga, evitando a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da Agravante. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a nulidade da execução, em razão da ilegitimidade do espólio e da ausência de bens a inventariar, extinguindo-se o processo. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante, terceira interessada, requer sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou que a execução prossiga, sob o argumento de que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida e não há bens a inventariar, o que tornaria nula a execução. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente o perigo de dano irreparável. Sucede que, no caso, inexiste interesse processual no pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque não há ordem de constrição de bens da Agravante, tampouco determinação que implique risco imediato ao seu patrimônio. Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, “a extensão da responsabilidade a seus herdeiros fica condicionada à comprovação de que houve a partilha de seus bens em seu favor, sempre limitada ao valor recebido a título de herança, na forma prevista no art. 1.792 do Código Civil c./c. art. 796 do Código de Processo Civil, razão pela qual estes permanecerão na condição de terceiros interessados nestes autos.” Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois inexiste qualquer ato constritivo direcionado à Agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora